Tribunal: TJDFT
Processo: 0720688-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA.
1. O requisito temporal para se determinar a idade da posse, para fins de manutenção ou reintegração, é contado a partir da demonstração da turbação ou do esbulho (art. 558, CPC).
2. De acordo com o contexto fático-jurídico delineado, encontram-se evidenciados os requisitos constantes do art. 561 do CPC, a ensejar a concessão da reintegração de posse de maneira liminar, até a regular instrução do feito para possibilitar o julgamento final da demanda.
3. Recurso desprovido.